Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720672-75.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCADO PINHEIRO E SOUZA EIRELI - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mercado Pinheiro e Souza, contra o acórdão de ID 47181177. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo, ID 47711377. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se Banco Bradesco S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator